Tribunal: STF
Processo: ARE 1286203
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE MAMBORÊ/PR. SEGURANÇA PÚBLICA LOCAL. EFETIVO POLICIAL. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO DE REALOCAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA.  MEDIDA PONTUAL A CARGO DO PODER PÚBLICO PARA ADEQUAR A POLÍTICA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PLANO DE AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR AS PROVIDÊNCIAS PONTUAIS DETERMINADAS, SUBSTITUINDO-AS POR PLANO A SER APRESENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Estado do Paraná, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ EM REALIZAR A DESIGNAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE CARREIRA PARA O EXERCÍCIO DOS CARGOS DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA, INVESTIGADOR DE POLÍCIA E POLICIAL MILITAR EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATENDER AOS MUNICÍPIOS DE MAMBORÊ E BOA ESPERANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. DEVER DO ENTE ESTADUAL EM DISPONIBILIZAR EFETIVO PARA SEGURANÇA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS E AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF E STJ. RE 592581. RESP 1389952. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE CAMINHANDO EM MESMO SENTIDO. MANUTENÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. ART. 536, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO." (doc. 10) 



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Paraná, sustenta, em síntese, que “não cabe ao Poder Judiciário definir estrutura de pessoal de Delegacias Públicas. Até porque recursos humanos são limitados e, infelizmente, nem sempre se tem contingente suficiente para atendimento concomitante de todas as unidades" (doc. 14, p. 5). Assevera que “convém insistir que o Poder Judiciário não pode invadir a função precípua do Poder Executivo, qual seja, a de, ao lidar com recursos sabidamente escassos, atuar com a necessária discricionariedade na escolha das políticas públicas a serem implementadas”(doc. 14, p.6). Aduz que “é razoável que se perceba que a situação retratada nos autos (expressa no acórdão) não pode ser tratada como um daqueles casos excepcionais em que o Supremo Tribunal Federal está autorizado a mitigar o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2° da CF/88), tão sensível e basilar às Repúblicas Democráticas” (doc. 14, p.8). Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. 



    O Ministério Público apresentou contrarrazões (doc. 16).



    Irresignado, o Estado do Paraná interpôs o presente agravo (doc. 22). 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender pela incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 18).



    Recebidos os autos, determinou-se o retorno à origem para a análise de conformidade entre o acórdão e os parâmetros fixados no Tema 698 de Repercussão Geral (doc. 30)



    O Tribunal a quo entendeu pela distinção entre o objeto da demanda e o teor do Tema 698 -RG, determinando remessa dos autos ao STF (doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, apenas de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição Federal). 



    Diferente do que constou do termo de restituição dos autos pelo Tribunal a quo, não há distinguishing entre o debate travado no presente feito e os parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte, no âmbito do RE n. 684.612/RJ - Tema 698 de Repercussão Geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2023. Isso porque, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados de forma ampla, independente da matéria versada, não apenas quando se tratar de questões atinentes à saúde. Deveras, apenas o item “3” da tese fixada no Tema 698-RG se refere à intervenção judicial na área da saúde, ao passo que os itens “1” e “2” alcançam todo e qualquer direito fundamental discutido judicialmente sob a perspectiva do controle judicial de políticas públicas. Cite-se ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)”. (grifei)



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e Segunda Turmas deste Tribunal, in litteris: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.6.2016. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar ao Estado a obrigação de fazer reparação em escolas, quando estas se encontrarem em condições precárias, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” 



    (ARE 942.573-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 13/02/2017)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE 826.254-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 22/02/2017) 



    Com efeito, o Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, dirimindo a controvérsia nos seguintes termos:



    “Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    Não prospera o argumento de inobservância das leis orçamentárias e da reserva do possível. Seria inviável invocar razões de ordem financeira, diante da determinação constitucional de que a segurança pública é dever do Estado e, portanto, vincula o administrador. 



    Além disso, a restrição de cunho orçamentário não serve como justificativa à restrição de direitos fundamentais.



    Tanto o STF quanto o STJ firmaram entendimento no sentido de que não há ofensa ao princípio da separação dos poderes, porquanto a concretização dos direitos sociais não pode ficar condicionada à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. 



    Do mesmo modo que, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente não pode ser encarado como sem razão, pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro e é por isso que o princípio da reserva do possível não pode ser oposto a um outro princípio, conhecido como princípio do mínimo existencial, in verbis:



    (...)



    Ante todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do apelo, bem como pela manutenção integral da r. sentença em sede de reexame necessário conhecido de ofício.” (doc. 10)



    Diante deste contexto, verifica-se que o acórdão recorrido promoveu intervenção judicial na política pública de segurança pública a cargo do Estado recorrente, apreciando as circunstâncias fático-probatórias que, segundo o seu sentir, justificavam a medidas de correção da mencionada política pública.



    No entanto, o arresto recorrido contrariou a jurisprudência vinculante desta Corte no ponto em que manteve a sentença para “manter, no exercício de suas funções, no município de Mamborê-PR, um Delegado de Polícia exclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento; designar e manter, no exercício de suas funções, no município de Mamborê-PR, no mínimo, 10 (dez) Policiais Militares, devidamente concursados junto à Administração Pública do Estado e munidos de armamentos, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser suportada pela pessoa física do Governador do Estado do Paraná, em caso de descumprimento; destinar mais 01 (uma) viatura à Polícia Militar do Município de Boa Esperança-PR, no prazo de 30 (trinta) dias”. 



    Com efeito, a tese firmada no Tema 698-RG assenta, expressamente, que “[A] decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”, a revelar a incorreição do acórdão recorrido no ponto em que condena o Estado recorrente à obrigação específica de determinar a quantidade de efetivo de segurança pública a ser mantida no Município de Mamborê/PR.



    Neste cenário, impõe-se o provimento parcial do recurso extraordinário para afastar as medidas pontuais fixadas no acórdão recorrido, substituindo-as pela determinação de plano para superação das circunstâncias verificadas, a ser elaborado no prazo e condições a serem estabelecidas no cumprimento do julgado.



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para o fim específico de afastar as medidas pontuais fixadas no acórdão recorrido, substituindo-as pela determinação de realização de plano para superação das circunstâncias verificadas, a ser elaborado no prazo e condições a serem estabelecidas no cumprimento do julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente